Tribunal: CARF
Processo: 10073.720446/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720446/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CARLOS NUNES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para ser excluída de tributação, deve ser comprovado nos autos a Área de
Preservação Permanente por meio de Laudo Técnico ou outro documento que
ateste que a área é realmente existente.
ITR. REVISÃO DO VALOR CONSIDERADO PELA FISCALIZAÇÃO.
VTN. SIPT.
Se a fixação do VTN não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTN adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua – VTN indicado no Laudo de Avaliação
apresentado com o recurso voluntário, datado de julho/2013. Vencida a conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto que dava provimento parcial em maior extensão para também restabelecer a
área de preservação permanente declarada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720446/2008-10
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.681, de 9 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10073.720439/2008-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB), que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
ementa, em síntese, do Acórdão:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE
ECOLÓGICO
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA, além da averbação tempestiva das áreas de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel e do ato específico emitido por
órgão competente, para a área localizada dentro de Parque Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
por falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA,
em consonância com as normas da ABNT NBR 14.6533), demonstrando,
de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que exige o pagamento do crédito tributário no montante
total de R$ 426.236,22, Exercício: 2005, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Nova
Califórnia”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.952.246-3, com área total declarada de
1.446,6 ha, localizado no município de Angra dos Reis - RJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, temos que, após
analisar os documentos apresentados e a DITR/2005, a fiscalização, em síntese:
a) Glosou integralmente a área de reserva legal de 1.157,3 ha;
b) Alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, aumentando de
R$588.039,45 (R$406,50/ha) para o arbitrado de R$ 2.893.200,00
(R$2.000,00/ha), com base em valor constante do SIPT;
c) Apurou imposto suplementar de R$ 199.045,59, em razão do aumento das
áreas aproveitável/tributável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, apresentou
tempestivamente sua Impugnação, onde se insurge contra as glosas, bem como contra o
arbitramento do VTN.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, que julgou no sentido
de considerar improcedente a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, e, inconformado com a
decisão prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, onde:
1. Aduz que é coproprietário da gleba denominada “Fazenda Nova
Califórnia”, inteiramente inserida na Zona de Amortecimento do Parque
Nacional da Serra do Bocaina, Bioma Mata Atlântica;
2. Aduz que o imóvel é uma extensão da Unidade de Conservação da Mata
Atlântica e que a exclusão da APP e ARL, afronta ao princípio da verdade
material;
3. Ressalta que não deve ser exigido o ADA e nem a averbação da área de
Reserva Legal junto ao Registro de Imóveis para fins de redução da base
de cálculo do ITR;
4. Se insurge contra o Valor da Terra Nua - VTN arbitrado.
É o relatório.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2004, referente ao imóvel denominado "Fazenda Nova Califórnia",
tendo em vista a glosa das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal e
modificação do Valor da Terra Nua – VTN pelo SIPT.
Foi glosada uma área de preservação permanente de 144,6 ha (de 433,9 ha declarada
para 289,3 ha), além da glosa integralmente área de reserva legal de 1.012,7 ha, por falta
de comprovação, e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, com base em valor
constante do SIPT.
Segundo a DRJ, além da falta de comprovação de que uma área de preservação
permanente de 144,6 ha foi objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, não restou comprovada a averbação, em tempo hábil, da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Em virtude do falecimento do Sr. Carlos Nunes Cordeiro em setembro de 2009, o
Recurso Voluntário foi apresentado pelo inventariante, o Sr. Anderson Imperial
Cordeiro.
O Recorrente aduz que é coproprietário da gleba denominada “Fazenda Nova
Califórnia”, inteiramente inserida na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da
Serra do Bocaina, Bioma Mata Atlântica, onde as atividades humanas estão sujeitas a
normas e restrições específicas. Afirma que o imóvel corresponde a uma extensão da
unidade de conservação da Mata Atlântica e que a exclusão da APP e ARL, não se
justificam e afronta ao princípio da verdade material.
Ressalta que não deve ser exigido o ADA e nem a averbação da área de Reserva Legal
junto ao Registro de Imóveis e se insurge contra o Valor da Terra Nua - VTN.
Pois bem.
O lançamento foi realizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência da
União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a
saber:
CTN

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela
norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de cálculo
do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
Diante da legislação de regência da matéria, passamos à análise das alegações recursais.

Ato Declaratório Ambiental – ADA
A decisão de piso entendeu que, com relação às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva legal, a sua exclusão da tributação está condicionada à protocolização
tempestiva, junto ao Ibama, do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
No que tange à exigência do ADA, cabe registrar, nesse ponto, as normas que
regulamentam a matéria, em especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei
no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos
seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do
ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, sendo que a referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Destarte, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR, contida no § 1° do art. 17-O da Lei n° 6.938/81, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da
redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas de reserva legal.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

Área de Reserva Legal
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de considerar
indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como
condição para a sua concessão.
Há de se ressaltar que a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva
legal do cálculo do ITR, na redação vigente à época dos fatos, fazia referência às
disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal.
Nesse contexto, verifica-se que o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área
de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, conforme se destaca:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Dessa forma, para fazer jus à isenção pleiteada, no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a prévia averbação da referida área na matrícula do imóvel, tendo em
vista ser o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva.
Nesse contexto, em virtude da falta de averbação eficaz da área de Reserva Legal,
referida área não pode ser acatada para a fruição da isenção tributária, de acordo Súmula
CARF n° 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Valor da Terra Nua
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o valor da terra nua declarado, assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo
como base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da RFB.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, tem amparo no
art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Assim, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois
de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor
por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos
demais imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo com
a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo na data do fato gerador, após prévia intimação.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos
VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por
aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município
onde está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de
Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos,
pastagens, matas.
Nesse diapasão, importante trazer o que dispõe o artigo. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Pois bem. Para contrapor ao arbitramento fiscal, o contribuinte adunou aos autos vários
documentos que indicam as particularidades do imóvel em questão, tais como, a
Certidão de fl. 128, que atesta que o imóvel denominado Fazenda Nova Califórnia está
localizado nos contrafortes da Serra do Mar, além do Ofício no OU/2009/PNSBI-
ICMBIOIRJ-SP e a Informação Técnica 0112009/PNSB (fls. 377/378), do “Ministério
do Meio Ambiente – MMA Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Parque Nacional Serra da Bocaina”, que concluiu que a propriedade é limítrofe à
Unidade de Conservação.
Traz ainda aos autos o Laudo Técnico de capacidade de uso do solo e aptidão agrícola e
Laudo para determinação do valor real do imóvel rural (fls. 323/366) e anexos (fls.
367/381), bem como Laudo de fls. 560/577, que traz toda a caracterização do imóvel e
esclarece que a Fazenda Nova Califórnia encontra-se circundante a inúmeras unidades
de conservação, que representam abundante diversidade florística e faunística, e que o
imóvel encontra-se inserido na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da
Bocaina.
O Laudo de Avaliação esclarece que levou-se em conta dados pesquisados na região de
imóveis rurais de características semelhantes ao bem avaliado, com aplicação dos
conceitos da Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Rurais, bem como, que a
conceituação de “valor” de um bem, decorre sempre da sua utilidade, entendida como a
capacidade de atender a uma necessidade.
Traz explicações acerca do estado de conservação dos extratos vegetacionais, conexões
e corredores ecológicos; unidades de conservação; da área de proteção ambiental e
estação ecológica Bananal (APA e EE Bananal), além das várias unidades de
conservação do entorno.
Afirma que a propriedade vistoriada encontra-se posicionada na área de amortecimento
do PARNA - Parque Nacional da Serra da Bocaina, no raio de 10 (dez) km da linha de
divisa do parque e o seu posicionamento está em área de amortecimento, razão porque
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

qualquer atividade nos limites da área vistoriada depende de aprovação expressa da
gestão do parque.
Após a caracterização da área, faz a identificação pedológica e classificação das terras
segundo a capacidade de uso, bem como os fatores intrínsecos de valorização e de
desvalorização de terras rurais e identifica a pesquisa de valores e homogeneização dos
elementos pesquisados para a composição do preço, chegando à determinação do valor
final.
Após chegar à avaliação da data do Laudo, retroagiu o preço alcançado da terra nua na
avaliação à data de janeiro de 2004, chegando-se ao valor de R$ 855,34/ha.
O arbitramento foi realizado com base no SIPT que consta na tela de fl. 103, sem
indicação de aptidão agrícola. De outro lado, o contribuinte traz aos autos documentos e
laudos técnicos que demonstram as peculiaridades do imóvel e no Laudo de Avaliação
traz o VTN do ano correspondente.
Dessa forma, deve prevalecer o VTN comprovado através do Laudo Técnico no valor
de R$ 855,34/ha (fl. 359).

Quanto as glosas relacionadas à Área de Preservação Permanente, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto a área de
preservação permanente, não sendo capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido,
como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a discussão
a propósito da comprovação de referida área.
A autoridade fiscal glosou uma área de preservação permanente de 144,6 ha, ou seja, de
433,9 ha declarados, entendeu comprovado 289,3 ha.
Pois bem!
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR tem como hipótese de incidência
tributável a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
A área tributável do imóvel, por sua vez, corresponde à área total do imóvel com
exclusão das seguintes:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada à alínea pela Lei
no 11.428, de 22.12.2006, DOU 26.12.2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Alínea acrescentada pela Lei no 11.428, de
22.12.2006, DOU 26.12.2006)
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (NR) (Redação dada à alínea pela Lei no 11.727,
de 23.06.2008, DOU 24.06.2008).
Trata-se, nos termos da legislação em vigor, de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sendo sua apuração e recolhimento de responsabilidade do contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, sujeitando-se a
posterior homologação como explicitado no art. 10o, da Lei no 9.393/96.
No presente caso, no entanto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova da existência de eventual reserva legal ou da área de preservação permanente
declaradas. A Recorrente simplesmente se limitou a afirmar que o imóvel encontra-se
situado na área da chamada Amazônia Legal, local onde é exigida a manutenção de
80% da vegetação nativa.
Diante dos esclarecimentos acima delineados, verifica-se que durante o procedimento
de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com identificação da
área isenta nele existente, além de cópia do ADA apresentado ao Ibama, tendo sido
glosada as áreas assim declaradas, por falta de comprovação.
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma clara indicação do total de área do imóvel que se enquadra nessa
definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n° 4.771/1965 (Código
Florestal) se subsume, com as alterações da Lei n° 7.803/1989, conforme definidas nos
artigos 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965. Neste ponto, fazer uma pequena ressalva
quanto ao posicionamento do Dr. Pinheiro e Dr. Rodrigo, quanto a necessidade de
apresentação tempestiva do ADA para reconhecimento da isenção da APP.
Consta nos autos um Relatório de Vistoria emitido pela Fundação Instituto Estadual de
Florestas, emitido em junho de 1991 (fls. 53/55), que indica que após visita realizada na
propriedade, foi verificada a situação da cobertura vegetal existente.
O documento juntado à fl. 60, consta protocolo de 24/10/06 no IBAMA, dos Atos
Declaratórios Ambientais dos anos de 1998 até a data do protocolo, juntamente com o
memorial descritivo e Projeto de Avaliação da Cobertura Vegetal da Fazenda Nova
Califórnia, de 15/07/2002, elaborado por Engenheiro Florestal (fls. 78/101).
No Ato Declaratório Ambiental, de 1998 a 2004, indica, com algumas variações, a área
total do imóvel de 1.446,60ha, mas sempre trazendo a APP de 289,3 ha.
Corroborando à área de preservação permanente de 289,3 ha, como dito alhures,
consta dos autos o Relatório de Vistoria emitido em época pertinente, bem como o
Laudo de Avaliação da Cobertura Vegetal, especificamente na e-fl. 91, a indicação
de 289,3 ha correspondentes a APP.
Sendo assim, resta claro que todos os documentos relacionados a época do fato
gerador, inclusive corroborado com todos os ADA ́s apresentados, mesmo que
alguns foram protocolados intempestivamente, atestam a existência de apenas
289,3 ha de área de preservação permanente, o que foi aceito pela autoridade
lançadora.
Neste diapasão, o laudo emitido em 2013, não tem força probante suficiente para
desconsiderar toda a documentação encimada.
Com efeito, em face da considerações acima explanadas, o estudo comprovado das
documentações contemporâneas convergem no sentido de haver apenas 289,3 hectares
de APP já consideradas pela fiscalização.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para acatar
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720446/2008-10

o valor da terra nua – VTN indicado no Laudo de Avaliação apresentado com o recurso
voluntário, datado de julho/2013.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua – VTN indicado no Laudo de Avaliação
apresentado com o recurso voluntário, datado de julho/2013.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital